Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INDÍCIOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DO VENCIMENTO ANTERIOR À DA EMISSÃO. REGULARIDADE FORMAL. PREJUÍZO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PREJUÍZO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. Havendo indícios da prática de agiotagem, compete ao credor provar a regularidade jurídica da cobrança, nos termos do art. 3o, da Medida Provisória no 2.172-32/01. Precedentes do STJ.
2. A nota promissória com data de vencimento anterior à data de emissão afasta o rigor formal do título, produzindo incertezas e dúvidas acerca da sua emissão, assim como sobre a exigibilidade e liquidez da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido.